Tribunal: TJSP
Processo: 1010699-46.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, consignação em pagamento e indenização por danos morais. Relação de consumo caracterizada. Autora que, embora seja pessoa jurídica, utiliza o serviço de telefonia como destinatária final. Alegação de que no negócio celebrado entre as partes no ano de 2015 a ré concedeu à autora desconto mensal de R$35,00 em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, consignação em pagamento e indenização por danos morais. Relação de consumo caracterizada. Autora que, embora seja pessoa jurídica, utiliza o serviço de telefonia como destinatária final. Alegação de que no negócio celebrado entre as partes no ano de 2015 a ré concedeu à autora desconto mensal de R$35,00 em todas as 173 linhas de que ela passou a ser titular. Conjunto probatório que assegura a concessão dos descontos que, entretanto, não foram aplicados pela ré. Valores relativos aos descontos que não poderiam ser cobrados da autora. Danos morais não configurados. Cobrança irregular, sem inclusão dos dados da autora em cadastros de inadimplentes, que não enseja abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Interrupções na prestação do serviço que não se mostraram abusivas, ante o incontroverso inadimplemento da autora. Situação de sucumbência recíproca que se mantém inalterada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010699-46.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SEIREN DO
BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
2
Voto no 26307.
Apelação n° 1010699-46.2018.8.26.0602.
Comarca: Sorocaba.
Apelante: Seiren do Brasil Indústria Têxtil Ltda.
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
Juiz prolator da sentença: Pedro Luiz Alves de Carvalho.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Pedidos de
declaração de inexigibilidade de débito, consignação em
pagamento e indenização por danos morais. Relação de consumo
caracterizada. Autora que, embora seja pessoa jurídica, utiliza o
serviço de telefonia como destinatária final. Alegação de que no
negócio celebrado entre as partes no ano de 2015 a ré concedeu à
autora desconto mensal de R$35,00 em todas as 173 linhas de que
ela passou a ser titular. Conjunto probatório que assegura a
concessão dos descontos que, entretanto, não foram aplicados pela
ré. Valores relativos aos descontos que não poderiam ser cobrados
da autora. Danos morais não configurados. Cobrança irregular,
sem inclusão dos dados da autora em cadastros de inadimplentes,
que não enseja abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
Interrupções na prestação do serviço que não se mostraram
abusivas, ante o incontroverso inadimplemento da autora. Situação
de sucumbência recíproca que se mantém inalterada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
cumulado com consignação em pagamento e indenização por danos morais,
julgados parcialmente procedentes pela respeitável sentença de fls. 550/558, cujo
relatório se adota, para o fim de declarar inexigíveis as cobranças feitas pela ré a
título de multa por quebra de fidelização (no valor de R$31.958,09) e de contas
vencidas depois de novembro de 2017. Em decorrência da sucumbência
recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar com o pagamento das
custas e despesas a que deram causa, e de honorários advocatícios arbitrados
em R$5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
3
Inconformada, apela a autora sustentando que a relação
existente entre as partes é de consumo; que o contrato de fls. 64 foi emitido pela
ré e comprova que ela tem direito ao desconto de R$35,00 em cada uma das 173
linhas contratadas, pois tal desconto lhe foi oferecido como vantagem na
celebração do negócio, fato que também foi demonstrado por meio da prova
testemunhal; que a contratação somente se efetivou em razão das vantagens que
lhe foram oferecidas; que o desconto foi devidamente aplicado nas faturas
vencidas em agosto e setembro de 2015; que o contrato de fls. 64 sequer dispõe
de espaço para assinatura da ré, apenas do contratante; que os valores
efetivamente devidos foram depositados em juízo, razão pela qual deve ser
julgado procedente o pedido de consignação em pagamento; que a conduta da ré
gerou para ela danos morais, pois efetuou indevidas suspensões na prestação do
serviço de telefonia, enviou diversas mensagens informando sobre a existência
de débitos a todos os celulares utilizados por seus funcionários, efetuou
cobranças indevidas, continuou a enviar faturas posteriores ao pedido de
rescisão do contrato e cobrou multa altíssima que foi considerada inexigível na
sentença; que a ré instruiu a contestação com contratos em que há clara
falsificação da assinatura de seu representante legal; e que a ré deve responder
pelo pagamento integral das verbas sucumbenciais (fls. 565/587).
Houve resposta (fls. 605/626).
Em atenção à determinação de fls. 631, a autora comprovou o
recolhimento da complementação do preparo (fls. 335/339).
É o essencial a ser relatado.
O apelo é de ser parcialmente provido.
Narra a petição que a autora é cliente da ré desde 2008 e, no
ano de 2015, elas empreenderam negociação, por meio de consultora de vendas
da ré (Allexandra Henna), pois a autora pretendia obter novas condições para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
4
73 linhas telefônicas que a apelante já possuía e contratar 100 novas linhas. Para
que o negócio fosse efetivado, a apelada ofereceu diversas vantagens à autora,
dentre as quais um desconto mensal de R$11,00 nas 73 linhas que ela já possuía
e um desconto de R$35,00 para todas as 173 linhas, sendo que o negócio se
concretizou em 28/05/2015. A autora alegou, no entanto, que já na primeira fatura
a ré efetuou cobranças indevidas, deixando de aplicar os descontos
convencionados, mas que realizou o pagamento para evitar a suspensão do
serviço. Esclareceu, também, que nas faturas vencidas em agosto e setembro de
2015 a ré procedeu à correção dos valores, mas, depois disso, continuou a
efetuar cobranças indevidas até a rescisão do contrato, quando, então, cobrou
multa arbitrária na quantia de R$34.095,00. Afirmou, ainda, que a ré deixou de
proceder ao cancelamento de 20 linhas e continua a realizar cobranças com
relação a elas, bem como que se recusa a aceitar os valores que a autora
considera corretos. Requereu, assim, a declaração de inexigibilidade (a) das
faturas vencidas entre outubro de 2015 e outubro de 2017, (b) da multa rescisória
no importe de R$34.095,00 e (c) das faturas enviadas após os pedidos de
cancelamento e portabilidade efetuados, o reconhecimento de que as obrigações
da autora foram quitadas com o depósito judicial, e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor correspondente a 50
salários mínimos (R$47.700,00).
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, mas,
respeitada a convicção externada na sentença, a causa comporta solução
diversa.
De início, se observa que se aplicam à relação existente entre
as partes as normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a autora
seja pessoa jurídica. Isso porque a sociedade empresária tem como objeto a
exploração de serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis
produzidos por terceiros (fls. 37), sendo, pois, consumidora dos serviços
prestados pela ré na condição de destinatária final, dada a inexistência de
transformação ou beneficiamento dos serviços de telefonia na cadeia produtiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
5
ainda que ela utilizasse as linhas telefônicas contratadas para se comunicar com
seus clientes.
De fato, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza,
como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua
vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela
Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade
econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço
para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não
havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo
produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser
confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade
das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor (REsp 1.599.042/SP,
4a Turma, Rel. Luis Felipe Salomão, j. 09/05/2017) (realces não originais).
Na mesma linha são os precedentes desta Corte:
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO. AUTORA QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO
SERVIÇO. PROPOSTA POSTERIORMENTE REALIZADA POR VIA
ELETRÔNICA QUE VINCULA O PROPONENTE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 30 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora consome o
serviço da requerida como destinatária final, não o empregando
senão indiretamente em sua atividade empresarial, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. Verifica-se da
prova dos autos que uma representante da requerida efetivamente
formalizou à autora a proposta comercial indicada na inicial, o que enseja,
portanto, a vinculação do proponente, tornando indevidos os valores
cobrados nas faturas enviadas à autora que sobejem aqueles propostos
na correspondência. 3. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
6
1108758-57.2017.8.26.0100; Rel. Artur Marques; 35a Câmara de
Direito Privado; j. 05/02/2020)
Prestação de serviços de telefonia
Ação obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais julgada procedente
Apelo da ré
A
relação mantida entre as partes é de consumo CDC Aplicabilidade
O fato da autora ser pessoa jurídica, por si só, não descaracteriza a
situação de consumidora, posto que ela (suplicante) é destinatária
final do serviço prestado. Com efeito, os serviços prestados pela ré
são utilizados em benefício próprio, sem transformação ou
beneficiamento na cadeia produtiva da suplicante. Com efeito, os
serviços de telefonia não estão diretamente agregados ou inseridos
nos produtos postos à venda pela autora no mercado. Inversão do
ônus da prova Cabível na espécie. De fato, inegável a hipossuficiência
e vulnerabilidade da autora perante a apelante (ré), pois, somente esta
possui todas as informações técnicas e conhecimento dos produtos e
serviços que oferece. Em outras palavras, a situação discutida in casu
envolve risco profissional, pelo que a incumbência relativamente ao ônus
afigura-se mais fácil à ré (apelante). Invertido o ônus da prova, a empresa
de telefonia apelante não logrou demonstrar séria e concludentemente a
regularidade dos serviços prestados. Ao revés, justificou a demora na
realização da portabilidade por conta de inconsistência na documentação
anotada em sua base de dados, fato que não pode ser imputado à
autora. Destarte, de rigor a condenação da ré à obrigação de fazer
atinente à portabilidade da linha telefônica indicada na inicial. Danos
morais Configuração Serviço de telefonia fixa interrompido, por falta
de liberação da portabilidade
Imagem e negócios da parte autora
afetados
De rigor a aplicação à espécie da teoria do "Desvio Produtivo
do Consumidor", a qual estabelece a possibilidade de indenização por
danos morais nos casos em que o fornecedor extrapola o tempo razoável
para a resolução de problemas ocasionados, a despeito das tentativas e
solicitações realizadas pelo consumidor. Precedentes - Indenização A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
7
fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a
capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela
vítima.
Destarte, e considerando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de rigor a redução da indenização para quantia
equivalente a 10 salários mínimos vigentes à época da sentença,
conforme já decidido por esta C. Câmara em caso análogo Recurso da
ré
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015671-14.2015.8.26.0554; Rel. Neto Barbosa Ferreira; 29a Câmara
de Direito Privado; j. 11/12/2019) (realces não originais)
De todo modo, ainda que não se entendesse pela
caracterização de relação de consumo no caso em apreço, era de se reconhecer
que o conjunto probatório contém elementos suficientes a respaldar a pretensão
da autora de que fossem aplicados os descontos mensais de R$35,00 por linha
telefônica.
Ficou incontroverso que a autora era titular de 73 linhas
telefônicas e que, em 2015, celebrou novos contratos com ré, em decorrência dos
quais adquiriu 100 novas linhas, com o que se tornou titular de um total de 173
linhas.
Conforme bem observado na sentença, a autora não questiona
a aplicação dos descontos representados nos instrumentos de fls. 60/63, mas tão
somente aquele indicado no “Contrato de permanência para serviços de voz
móvel para pessoa jurídica”, acostado às fls. 74, que, segundo ela, foi
determinante para a contratação das novas linhas.
E, a despeito de referido instrumento não ter sido assinado
pela ré e ter juntado desacompanhado das “condições gerais de prestação de
serviço móvel pessoal” (SMP), a concessão do desconto pela ré está
devidamente comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
8
Nos e-mails trocados entre prepostas das partes há expressa
menção à concessão do desconto de R$35,00 (por exemplo, aqueles de fls. 54 e
55, em que a funcionária da autora pede esclarecimentos sobre aludido
abatimento, inclusive se já constará da primeira fatura que será pro rata, e a
preposta da ré responde no sentido de que não há qualquer nas condições gerais
não há exigência de que a fatura seja cheia para incidir o desconto; ou ainda,
aquele em que a funcionária da autora informa que a diretoria aprovou a proposta
e solicita que o contrato seja emitido especificação clara acerca dos descontos), o
qual também é discriminado na proposta enviada pela ré, juntada às fls. 58, em
que consta desconto de R$35,00 para cada linha, com a indicação de que sua
aplicação será feita em 173 linhas.
A prova testemunhal, ademais, confirma que a autora somente
efetuou a contratação em razão da concessão dos descontos mensais de
R$35,00 para as 173 linhas telefônicas, que o contrato havido entre as partes
abrangia instrumento específico em que tal desconto era previsto, e que o
desconto só foi aplicado nos dois primeiros meses, após “contestação” feita junto
à ré.
Conquanto o instrumento de fls. 64 não tenha sido firmado pela
ré, observa-se que neste sequer há campo destinado à assinatura da prestadora
de serviços, mas apenas pela cliente. Ademais, em suas cláusulas constam
apenas informações para a contratante quanto à duração do contrato e as
consequências da inobservância do prazo mínimo de vigência, e não são
previstas obrigações recíprocas entre as partes.
Os
documentos
de
fls.
159/267,
consistentes
em
correspondências eletrônicas e mensagens trocadas via Whatsapp, confirmam
que a autora buscou inúmeras vezes a aplicação dos descontos nas faturas
emitidas pela ré, inclusive, com referência ao fato de que estes só incidiram nas
duas primeiras faturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
9
As faturas de fls. 70 e 72, por sua vez, evidenciam que a ré
aplicou descontos nas faturas com vencimento em agosto e setembro de 2015.
Diante de tais elementos, não há como negar-se que as
negociações havidas entre as partes no ano de 2015 resultaram na concessão de
um desconto de R$35,00 mensais para as 173 linhas de titularidade da autora
pela ré.
Logo, impõe-se reconhecer que a ré não poderia ter cobrado
da autora os valores relativos aos descontos concedidos.
A apuração do valor efetivamente devido pela autora à ré,
contudo, deve ser feita em liquidação de sentença, o que impede o
reconhecimento de que as obrigações da autora foram plenamente satisfeitas por
meio do depósito efetuado neste processo.
No tocante aos danos morais, porém, a respeitável sentença
recorrida não comporta reparos.
Sabe-se que a pessoa jurídica não pode ser ofendida
subjetivamente. A reputação, a imagem e o bom nome de uma pessoa jurídica
somente serão indenizáveis quando acarretarem alguma perda de credibilidade
empresarial, quando os consumidores deixarem de procurar pelos serviços
oferecidos por esta (prejuízos sociais e econômicos).
Ou seja, o chamado dano moral que se lhe pode afligir é a
repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-
nome, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Esp
752.672/RS, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 16/10/2007).
No mesmo sentido a lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO: a
pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral estrito ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
10
dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral
em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular
de honra objetiva, fazendo jus sempre que seu bom nome, credibilidade ou
imagem forem atingidos por algum ato ilícito (Programa de Responsabilidade
Civil, 11a ed., São Paulo, Atlas, 2014, p. 129).
E, no caso, competia à autora, pessoa jurídica, comprovar que
a conduta da ré realmente gerou alguma repercussão negativa para os seus
negócios, com prejuízos diante de seus clientes ou público, a ponto de justificar a
indenização pretendida, o que não foi feito.
Não obstante a ré tenha cobrado da autora valores indevidos,
inclusive com o envio de mensagens de texto (SMS) para as linhas telefônicas de
sua titularidade e notificação extrajudicial, não há notícia de que a autora tenha
tido seus dados inscritos em cadastros de proteção ao crédito.
E a simples cobrança, mesmo indevida, não tem aptidão para
gerar uma publicidade negativa da pessoa jurídica perante terceiros, que reflita
na imagem e honra, não tendo o condão de caracterizar danos morais.
Nesse sentido:
Prestação de serviços. Indenização. Cobrança indevida. Danos morais
não caracterizados. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 1029489-09.2015.8.26.0562; Rel. Maria
Cláudia Bedotti; 36a Câmara de Direito Privado; j. 27/04/2018) (grifos
não originais).
TELEFONIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
CONTESTAÇÃO QUE TROUXE DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A
SENTENÇA E SE MOSTRAM PERTINENTES
AUSÊNCIA DE
NEGATIVAÇÃO
SIMPLES COBRANÇA QUE REPRESENTA MERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010699-46.2018.8.26.0602 -Voto no 26307
11
ABORRECIMENTO, NÃO ENSEJANDO INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.
Apelação
improvida. (TJSP;
Apelação
1007574-26.2016.8.26.0510; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 14/12/2017) (grifos não originais).
Ademais, conquanto a documentação apresentada pela autora
e a prova testemunhal corroborem a alegação de que ela sofreu interrupções na
prestação de serviços por parte da ré, ficou incontroverso o inadimplemento das
faturas vencidas após outubro de 2015 pela autora, de modo que não se pode
reputar abusiva a suspensão do funcionamento de algumas linhas telefônicas por
determinados períodos de tempo.
Nesse contexto, realmente não se verifica que a autora foi
vítima de danos morais passíveis de reparação.
Por fim, conquanto acolhido em parte o recurso, não se verifica
alteração na situação de decaimento recíproco das partes, a autorizar que a ré
responda integralmente pelo pagamento das verbas sucumbenciais. Não há que
se falar, tampouco, em decaimento mínimo da autora, porquanto desacolhidas as
pretensões de consignação em pagamento e indenização por danos morais.
A despeito disso, exatamente porque parcialmente provido o
apelo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários fixados na sentença em favor dos patronos da autora para
R$5.500,00, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator